Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751828-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA, ANTONIO CARLOS BITTAR AGRAVADO: CARLA VARELA SARDA, NEILA VARELA SARDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA e ANTONIO CARLOS BITTAR em face de CARLA VARELA SARDA e NEILA VARELA SARDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 251219101), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0062258-48.1998.8.07.0001, indeferiu a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, mantendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês até julho de 2024, e Taxa Legal a partir de agosto de 2024. Confira-se a decisão agravada: A proteção à coisa julgada e à segurança jurídica impede a revisão dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial com base em legislação superveniente, razão pela qual a inovação trazida pela Lei n.o 14.905/2024, no tópico em que altera o artigo 406 do Código Civil, não tem o condão de substituir os critérios de atualização fixados em sentença transitada em julgado. Apura-se dos autos, porém, que a sentença exequenda não prevê, expressamente, o regime de atualização monetária e de juros de mora a ser observado, de sorte que a metodologia esposada pela Contadoria Judicial no laudo de id. 241049205, adotando os índices de correção monetária esposados pelo TJDFT e os juros de mora à razão de 1% até 07/2024 e a Taxa Legal a partir do mês 08/2024, não merece reparos. Desnecessário, outrossim, o retorno dos autos àquela unidade técnica para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que sua apuração reclama simples operação aritmética. Da mesma forma, o valor do débito em 31/10/2019 é facilmente extraível do "supra" aludido laudo, não reclamando novos cálculos. Assim, INDEFIRO as impugnações opostas ao laudo exarado no id. 241049205. Ademais, porque a Contadoria Judicial esclareceu a metodologia adotada e justificou o resultado alcançado à luz das ciências que regem o seu mister e do substrato fático contido nos autos, reputo bom o laudo de id. 241049205 e fixo o crédito remanescente exequendo pertinente a junho de 2025 em R$ 3.457.022,99. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: 1) a decisão agravada deixou de enfrentar argumentos relevantes, configurando decisão citra petita, pois não analisou precedentes do STJ sobre a aplicação da taxa SELIC como juros legais; 2) a sentença não fixou expressamente o índice de correção monetária e juros, limitando-se a determinar correção monetária e juros de mora, razão pela qual deve ser aplicada a taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada; 3) a manutenção da decisão agravada poderá gerar execução por valor excessivo, com levantamento indevido de valores pelas Agravadas, causando prejuízo irreparável; 4) a probabilidade do direito decorre da previsão legal e precedentes do STJ (REsp 1.795.982 e AREsp 2.059.743), que reconhecem a aplicação da SELIC quando não houver fixação expressa de índice na sentença. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela previsão do art. 406 do Código Civil e pela jurisprudência pacífica do STJ sobre a aplicação da SELIC como taxa legal. Sustenta que o perigo de dano decorre da possibilidade de levantamento de valores indevidamente penhorados antes do julgamento do recurso, o que inviabilizaria a reversão dos atos constritivos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a prática de atos constritivos até o julgamento do mérito. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a aplicação do INPC com juros de 1% e determinar a correção dos cálculos com aplicação da taxa SELIC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo demonstrado (ID 78725775). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Na presente hipótese, das alegações dos Agravantes, nessa análise perfunctória, típica desse momento processual, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Os Agravantes defendem a aplicação da taxa SELIC ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência sobre a matéria, uma vez que a decisão não estabeleceu expressamente o índice de correção monetária e os juros, limitando-se a determinar a incidência de correção monetária e juros de mora. A sentença executada, em seu dispositivo, fixou a incidência de correção monetária e juros de mora, a Contadoria, por sua vez, aplicou os índices oficiais do TJDFT. Confira-se a manifestação da Contadoria no ID 247453184: [...] III - OCORRÊNCIAS 4. Com relação à impugnação da parte exequente (ID. 244288082), informamos que o cálculo de ID. 241049205 aplicou os índices oficiais adotados por esta Corte para cada período específico. Assim, os valores sofreram atualização monetária pelo INPC desde os respectivos termos iniciais fixados, e, a partir de 30 de agosto de 2025, pelo IPCA, baseando-se na sentença, que determinou que fossem “corrigidos monetariamente”. 5. Quanto a não inclusão de honorários de execução, tendo em vista que não haver deliberação ou fixação sobre tal verba, a análise de tal questionamento extrapola a competência deste órgão. 6. Referente à manifestação da parte ré, conforme já exposto, os índices de correção foram detalhados acima, de modo que, a utilização de índice diverso dos adotados por este Tribunal necessita de manifestação deste d. juízo. 7. Sobre a indagação dos “juros de 1% ao mês em cumulação com INPC”, a r. sentença de ID. 34150311, em seu dispositivo, fixou a incidência de correção monetária e juros de mora, sendo que estes foram aplicados de forma composta: percentual de 0,5% a.m. até 10/01/2003, para, posteriormente, serem de 1,00% a.m., os quais foram substituídos por Taxa Legal desde 30/08/2025. [...] Uma vez aplicados os índices oficiais deste Tribunal, de plano, não vislumbro razão para suspender a decisão agravada. Quanto a alegação de que a manutenção da decisão agravada poderá gerar execução por valor excessivo, com levantamento indevido de valores pelas Agravadas, causando prejuízo irreparável, não vislumbro tal perigo, visto que, na hipótese de o presente agravo ser provido, os Agravantes poderão buscar o ressarcimento de valor na via cabível. No caso, ainda, vislumbro o risco de dano reverso, pois a ação tramita desde 1998, com sentença proferida em 24/09/2022 (ID 34150311, na origem), que deu parcialmente provimento aos pedidos iniciais, mantido em sede de apelação, em 17/03/2003, sem que as Autoras, até agora, tenham satisfeito o seu crédito. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025 16:49:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador